Tribunal: TJSP
Processo: 0006374-40.2011.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – APELAÇÃO DA AUTARQUIA E REEXAME NECESSÁRIO CONSIDERADO INTERPOSTO – PROVA PERICIAL REPETIDA POR DETERMINAÇÃO DESTA CÂMARA EM CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO - COLUNA – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – IMPROCEDÊNCIA – Absoluta normalidade funcional ao exame físico – A infortunística não indeniza evento ou lesão, mas a incapacidade

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – APELAÇÃO DA AUTARQUIA E REEXAME NECESSÁRIO CONSIDERADO INTERPOSTO – PROVA PERICIAL REPETIDA POR DETERMINAÇÃO DESTA CÂMARA EM CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO - COLUNA – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – IMPROCEDÊNCIA – Absoluta normalidade funcional ao exame físico – A infortunística não indeniza evento ou lesão, mas a incapacidade laborativa comprovada e atual, o que não ocorre no presente caso – Benefício indevido – Sentença reformada – Improcedência decretada – Recursos, oficial e voluntário, providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000109366
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0006374-40.2011.8.26.0101, da Comarca de Caçapava, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado JOÃO EVANGELISTA
PEREIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No: 18288
APELAÇÃO No: 0006374-40.2011.8.26.0101
COMARCA: CAÇAPAVA.
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
APELADO: JOÃO EVANGELISTA PEREIRA DOS SANTOS.
JUÍZA DE 1o GRAU: DRA. ANA LETICIA OLIVEIRA DOS SANTOS.
EMENTA
ACIDENTE
DO
TRABALHO

APELAÇÃO
DA
AUTARQUIA
E
REEXAME
NECESSÁRIO
CONSIDERADO INTERPOSTO
PROVA PERICIAL
REPETIDA POR DETERMINAÇÃO DESTA CÂMARA
EM CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO - COLUNA

AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE IMPROCEDÊNCIA
Absoluta normalidade funcional ao exame físico
A
infortunística não indeniza evento ou lesão, mas a
incapacidade laborativa comprovada e atual, o que não
ocorre no presente caso Benefício indevido Sentença
reformada Improcedência decretada Recursos, oficial e
voluntário, providos.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta pela autarquia ré contra a r. sentença
de fls. 127/131, cujo relatório é adotado, que julgou procedente a ação, condenando-a
ao pagamento de auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, a partir da cessação
do auxílio-doença, mais abono anual, não remetendo os autos a reexame necessário.
O autor opôs embargos de declaração (fls. 133/134), que foram
acolhidos para constar o seguinte: “Antecipo os efeitos da tutela e determino a imediata
implementação do benefício de auxílio-acidente” (fls. 135).
Em recurso (fls. 142/153v), a autarquia sustentou que:
a) inexistiria incapacidade laborativa e nexo causal, requisitos
indispensáveis à concessão de benefícios acidentários;
b) subsidiariamente, seria cabível a aplicação da Lei no 11.960/09 em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
relação à correção monetária e juros de mora.
Processado o recurso com contrarrazões (fls. 163/175), subiram os
autos.
Ante a insuficiência do laudo apresentado em primeiro grau, o
julgamento foi convertido em diligência para realização de nova perícia (fls. 182/187).
Juntado o novo laudo (fls. 194/198), apenas o obreiro se manifestou
(fls. 209/231).
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
De início, destaca-se ser o caso de reexame necessário da r. sentença.
Com efeito, por força do artigo 496, I, e § 3o, do C.P.C., é de rigor o
reexame sempre que proferida, como in casu, sentença ilíquida contra a União, os
Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de
direito público.
Aliás, a Súmula 490 do C. S.T.J., editada na vigência do Código de
Processo Civil de 1973 firmou o posicionamento de que “a dispensa de reexame
necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a 60
salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas”.
Mencionada súmula se aplica ao caso concreto, eis que o
entendimento nela contido também se amolda aos casos de reexame necessário de
sentenças ilíquidas previstas na legislação processual atual.
Assim, passa-se à apreciação do reexame necessário em conjunto com
o recurso voluntário, eis que engastados.
Nesse passo, os recursos, oficial e voluntário, merecem provimento.
A nova perícia (fls. 194/198), levada a efeito pelo Dr. Gilberto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Castro Brandão, realizou minudente e portentoso exame físico (fls. 196), que constatou
a absoluta normalidade da coluna, com movimentação livre e resposta negativa a todos
os testes propedêuticos.
Note-se:
“COLUNA
Sem cicatrizes cirúrgicas.
Sem escoliose antálgica.
Sem retificação da lordose lombar.
Sem contraturas musculares.
Sem dor a palpação.
Sem deformidades ósseas.
Sem dor localizada a digito-pressão dos espaços discais.
Sem limitação funcional.
Manobras de Làsegue, Neri, Bragard: negativas.
Apoio na ponta dos pés e calcanhares: normal.” (fls. 196 destaques,
maiúscula, do original, em negrito, meu).
Após análise dos exames complementares, o d. expert asseverou que
“a par dos eventos traumáticos relatados, pudemos verificar que o suplicante obteve
plena recuperação da disfunção dolorosa, posto que, as lesões acidentárias
consolidaram com o tratamento, sem deixar qualquer dano funcional residual em grau
suficiente para depreciar de forma permanente o seu potencial produtivo” (fls. 197/198
destaquei em negrito).
Em consequência lógica, concluiu o vistor pela ausência de redução
atual da capacidade laborativa do obreiro:
“Via de consequência, concluímos que no caso dos autos, o
requerente não é portador de sequelas acidentárias na coluna ou
mesopatia colunar passível de reparação a título de complemento
infortunístico, como prevê a lei em lides desse jaez.” (fls. 198)
Perícia produzida de acordo com os princípios do contraditório e da
ampla defesa, devidamente fundamentada, com elementos suficientes para o adequado
julgamento da lide, sem contrariedade técnica aos seus termos e conclusões, merecendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
crédito e respaldo, pois realizada por especialista da inteira confiança desta Corte
Bandeirante.
E afasta-se de plano a impugnação ao laudo ofertada pelo segurado
neste segundo grau (fls. 209/219), pois críticas de caráter leigo de modo algum abala a
conclusão pericial, vez que esta se fundamenta em conhecimento e procedimentos
técnico-científicos, observando-se, ainda, que atestados e exames apresentados
unilateralmente pela parte não se prestam a contrariar resultado da perícia, realizada por
médico especialista e imparcial.
Consigne-se, por oportuno, que despicienda a vistoria no local de
trabalho, pois se trata de acidente típico, conforme relatou na proemial, ressaltando-se,
ademais, que constatou-se ausência de incapacidade laborativa, quanto basta a obstar
benefício acidentário.
É também descabido contrapor prova pericial produzida em
reclamação trabalhista (fls. 220/231) àquela realizada nesta ação acidentária.
Isso porque referida perícia foi produzida com objetivos diversos, não
se prestando a fins probantes nesta ação, pois somente aquela produzida sob o crivo do
contraditório e, ainda, com participação da autarquia ré e, especificamente, com vistas à
determinação de causas e consequências acidentárias, é que poderia ser considerada para
fins de adequada decisão sobre postulação relativa a benefícios de seguro acidentário.
Confira-se:
“(...) Ressalto, de outro lado, que o laudo
apresentado pelo autor (...), oriundo da Justiça do Trabalho, é
inócuo para se alterar a solução do julgado, sequer servindo
como prova emprestada, 'in casu', pois elaborado em processo
distinto e sem a participação do INSS, de modo que o laudo
pericial realizado nestes autos jamais ficaria subordinado a ele.
Na verdade, a prova técnica para o sucesso ou não desta
demanda deve ser realizada neste próprio feito, com lastro no
princípio do contraditório, envolvendo os litigantes e destinada a
apurar os fatos constitutivos do direito do autor, sob o enfoque da
legislação acidentária.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
'Somente
se
tem
por
admissível a prova emprestada colhida em
regular contraditório, com a participação da
parte contra quem deva ela operar. (AI
828.995-00/0, 11a Câm. - Rel. Juiz MENDES
GOMES - J. 9.2.2004).
'Não será aceita a prova
emprestada
da
reclamação
trabalhista,
proposta pelo falecido obreiro contra a
empregadora,
conquanto
faça
alguma
referência ao evento acidentário, por ser
ineficaz em relação ao INSS, que não participou
de sua colheita, valendo tão só como
adminículo probatório para formação da
convicção do juiz' (Ap. s/ Rev. 309.192-00/6 - 5a
Câm. - Rel. Juiz ISMERALDO FARIAS - J.
30.1.92 "in" JTA (Lex) 136/441).
(...) não pode prevalecer o laudo elaborado por
determinação da Justiça do Trabalho, pois a demanda
acidentária somente poderá ser solucionada com base na prova
técnica produzida nestes autos (...), realizado sob o crivo do
contraditório, atendendo-se, assim, à ampla defesa (...)”-
(Apelação no 0009914-79.2009.8.26.0000 16a Câmara de Direito
Público rel. Valdecir José do Nascimento) - destaquei em negrito.
Cumpre-se, ainda, obtemperar que o processamento e julgamento de
ações em que se buscam benefícios com fundamento em acidente de trabalho, conforme
imperativo inserto no art. 109, I, da Constituição Federal, é de competência exclusiva da
Justiça Estadual, não podendo qualquer ato da Justiça Trabalhista interferir nesse mister.
Importante ressaltar que a perícia oficial foi lastreada em exames
clínico e complementares, não tendo sido abalada por qualquer prova técnica em
contrário ou pela demonstração de sua imprestabilidade.
Portanto, não sendo o obreiro portador de moléstia atualmente
incapacitante decorrente do trabalho, não faz jus ao benefício acidentário.
Consigne-se, por fim, que ausente prova da incapacidade atual,
requisito indispensável para a concessão de qualquer benefício acidentário, irrelevante a
investigação do nexo causal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Posto isso, não sendo o obreiro portador de sequela incapacitante para
o labor, jus não faz ao recebimento do benefício requerido, razão pela qual dá-se
provimento aos recursos para, reformando-se a r. sentença, julgar improcedente a
ação, isento o segurado das verbas sucumbenciais (art. 129, parágrafo único, da Lei no
8.213/91).
3) CONCLUSÃO
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento aos recursos.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator